Tribunal: TJMT
Processo: 1022171-82.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022171-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RUTH DA CONCEICAO - CPF: 136.312.694-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), H. L. C. D. S. - CPF: 157.608.874-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 123.074.704-41 (AGRAVANTE), H. L. C. D. S. (AGRAVADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO PROVISÓRIA – DECISÃO QUE FIXOU ALIMENTOS NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada (art. 1.694, §1º, CC).

O valor arbitrado pelo magistrado de origem atende ao binômio necessidade e possibilidade, razão pela qual não há falar, nesse momento processual, em minoração de tal importância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por LUIZ CARLOS FERREIRA DE SOUZA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos que, na Ação de Guarda c/c Alimentos nº 1000407-80.2022.8.11.0019, fixou alimentos provisórios em favor da agravada no valor equivalente a 24,75% do salário mínimo, acrescido de 50% a título de despesas extraordinárias, como tratamentos médicos, odontológicos, farmacológicos, escolares, vestuário, dentre outros, quando comprovados pela genitora, com vencimento no dia 10 (dez) de cada mês.

Aduz que não possui renda mensal líquida, haja vista trabalhar fazendo “bicos” como ajudante de pedreiro. Além disso, constituiu outra família, possuindo outra filha menor de idade, Esther Yasmin Alves de Souza, nascida no ano de 2022 (certidão em anexo) e uma companheira, mãe da menor.

Afirma que o pagamento do percentual fixado em alimentos provisórios dificulta sobremaneira a manutenção da sua família..

O recorrente pugna, liminarmente e, posteriormente pela confirmação no mérito, pela minorar os alimentos ao equivalente 7,5% do salário mínimo vigente.

Juntou os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões no id. 151399650.

O representante ministerial, Dr. JOSÉ ZUQUETI, por meio do parecer de Id. 155406668, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

É pacífico que a criança e o adolescente carecem de proteção integral nas mais variadas formas e de instrumentos que possibilitem esta proteção, conforme estipulado pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227, e pela Lei nº 8.069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em inúmeros dos seus dispositivos legais, onde a necessidade de proteger-lhes é por diversas vezes ressaltada.

É cediço que a obrigação alimentícia é um dever natural de ambos os pais, inerente ao poder familiar, os quais devem prover o sustento dos filhos.

Em que pese os esforços do agravante, não foram apresentados documentos comprobatórios aptos a sustentar as alegações trazidas, uma vez que a falta de renda por parte do genitor não é motivo idôneo para afastar a obrigação alimentar, eis que a necessidade dos alimentandos é permanente.

No mais, há que se ter em vista que as necessidades da menor são presumidas e não é razoável impor à genitora todos os custos de seu sustento. Além disso, o valor pleiteado não é exorbitante e o requerido não apresentou nos autos gastos que possuiria a ponto de justificar a pretendida fixação dos alimentos no valor correspondente à 7,5% (sete vírgula cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

Conforme se extrai do artigo 1.694, § 1º, do Código Civil os alimentos devem ser fixados com base no binômio necessidade e possibilidade, ou seja, na proporção da necessidade do alimentando e a capacidade econômico-financeira do alimentante, senão vejamos:

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. § 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.
– grifei.

No mais, da documentação trazida, não restou comprovada a impossibilidade do agravante para dispensar o percentual fixado, notadamente porque a obrigação foi fixada tomando por base o salário-mínimo e não os seus rendimentos, os quais, como se vê, não foram devidamente informados pelo genitor

Ante o conjunto probatório demonstrado e as acepções legais sobre o tema, tenho que a quantia fixada a título de alimentos pelo Juízo
a quo
não deve ser alterada, pois, mostra-se adequada.

Ademais, os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos.

Assim, na instrução, poderão os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023